Tribunal: TJMT
Processo: 1020728-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020728-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA PAULA DE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 000.435.251-30 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA
. RETIRADO DO CONTRATANTE O DIREITO DO ESCOLHA.

CLÁUSULA REVISADA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação revisional. O embargante sustenta contradição na decisão, sob o argumento de que não houve venda casada na contratação do seguro prestamista, por se tratar de contratação apartada e facultativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à caracterização de venda casada na contratação de seguro prestamista, apta a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado esclarece, de forma clara e precisa, que a cobrança do seguro prestamista sem facultar ao consumidor a livre escolha da contratação ou da seguradora configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 972 (REsp 1639259/SP).

A fundamentação adotada baseia-se no conjunto probatório dos autos, na natureza de contrato de adesão e na aplicação do CDC às instituições financeiras, não se verificando qualquer contradição interna na decisão.

Os embargos demonstram mero inconformismo com o mérito da decisão e têm nítido caráter infringente, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração.

O julgado também deixa claro que não há nos autos elementos que evidenciem a possibilidade de o consumidor optar livremente pela contratação do seguro ou pela escolha da seguradora, reforçando a tese da compulsoriedade e, portanto, da ilegalidade da cobrança.

A rejeição dos embargos não prejudica o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de possibilidade de escolha pelo consumidor quanto à contratação ou à seguradora do seguro prestamista configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Não há contradição quando o acórdão
se fundamenta
em elementos constantes dos autos e aplica entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1639259/SP, Tema Repetitivo no 972; STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1003649-18.2024.8.11.0006

BANCO VOTORANTIM S
/
A
X
ANA PAULA DE CAMPOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pelo BANCO VOTORANTIM S.A., contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (id 290337855), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANA PAULA DE CAMPOS DOS SANTOS em ação revisional de contrato bancário.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões (id 291992378)
a
rgumenta que há contradição na decisão atacada, pois o magistrado entendeu que houve venda casada relativa à cobrança de R$ 1.904,32 a título de seguro
.

Afirma que, conforme observado no contrato anexado, os contratos de seguro foram realizados de forma apartada, demonstrando que não houve venda casada
.

Pondera que no próprio contrato há previsão da parte aderir ou não ao serviço, evidenciando a ausência de compulsoriedade na contratação
.

Argui que inexiste vício na contratação conforme entendeu o magistrado, pois os serviços cobrados foram efetivamente prestados, não havendo que se falar em ilícito.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está condicionado à existência de algum dos vícios apontados pelo referido dispositivo legal.

No caso em análise, o embargante aponta suposta contradição no acórdão, alegando que não houve venda casada na contratação do seguro prestamista, uma vez que os contratos foram realizados de forma apartada e havia previsão da possibilidade de a parte aderir ou não ao serviço.

Ocorre que os argumentos apresentados pelo embargante não evidenciam a existência de qualquer vício no julgado, mas demonstram, em verdade, o seu mero inconformismo com a conclusão adotada pela Turma Julgadora, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, com o objetivo de obter a reforma do julgado.

O acórdão embargado, ao analisar a questão da cobrança do seguro prestamista, fundamentou de forma clara e precisa que "a cobrança do seguro prestamista, sem facultar ao consumidor a livre escolha quanto à contratação ou à seguradora, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 972 (REsp 1639259/SP)"
.

Além disso, o julgado destacou expressamente que "a inexistência de elementos que demonstrem a possibilidade de o consumidor optar pela contratação ou pela escolha da seguradora revela a compulsoriedade da cobrança, tornando-a ilegal."

Cumpre salientar que a conclusão adotada pelo colegiado fundamentou-se no conjunto probatório constante dos autos, considerando especialmente a natureza de contrato de adesão e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O fato de o embargante discordar dos fundamentos do acórdão, apresentando argumentos já analisados durante o julgamento do recurso de apelação, não caracteriza a existência de contradição a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

Destaque-se que o julgado foi claro ao afirmar que "não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a
seguradora de sua preferência", o que configura venda casada vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, e sendo evidente a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa - o que é inadmissível pela via estreita dos embargos de declaração - impõe-se o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025